Tribunal: TJMT
Processo: 1020979-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020979-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MIURA DA SILVA BRAGA (AGRAVADO), MIURA DA SILVA BRAGA - CPF: 630.207.001-59 (AGRAVADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE – VALOR A
PROPRIADO

-
MONTANTE
FIXADO QUE ATENDE OS PRIMADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I
-
D
e
acordo com a dicção dos artigos 536 e 537 do CPC, é autorizado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - A
decisão recorrida apenas buscou dar efetividade ao comando judicial exarado para que a instituição agravante suspenda os descontos na conta corrente da agravada.

III
- Em
que pesem os argumentos da agravante, o valor da multa diária fixada no patamar de R$ 100,00 (cem reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agrav
o de Instrumento interposto pelo

BANCO
BRADESCO

S.A.
, com o fito de
reforma
r
a decisão que, nos Autos
da
Ação Declaratória de Inexistência da Relação Jurídica c/c Restituição do Indébito
de no
1001438-94.2024.8.11.0010
,
ajuizada
por
MIURA DA SILVA BRAGA
,
deferiu o pedido de tutela de
urgência
e determinou
que a agravante
suspenda
os descontos dos benefícios previdenciários da agravada,
s
ob pena de
incidência de
multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitand
o-se ao valor de R$ 10.316,00
.

Para tanto,
afirma
o agravante
que a multa aplicada ignora os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, deve ser afastada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento indevido da parte demandante.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência da instituição financeira agravante está circunscrita ao valor da multa cominatória fixada pelo Juízo de origem, que
,
na ocasião,
determinou a suspensão dos descontos dos benefícios previdenciários da agravada, impondo como medida coercitiva,
a incidência
de multa diária de R$ 100,00 (cem reais),
limitad
a
ao valor de R$ 10.316,00.

Acerca da aplicação de multa cominatória, o Código de Processo Civil em seus artigos 536 e 537, dispõe o seguinte:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

Ainda:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva
;

Assim,
de acordo com a dicção do
s
artigo
s

536 e 537 do CPC,
é autorizado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, depreende-se dos Autos que a decisão
recorrida
apenas buscou dar efetividade ao comando judicial exarado para que a
instituição agravante suspenda os descontos na conta corrente da agravada.

Desta feita,
a razão de ser da decisão hostilizada, nada mais é do que a de coagir a instituição financeira agravante ao cumprimento da ordem judicial.

A respeito da possibilidade de imposição de multa, em caso muito semelhante, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO CUJO SUPOSTO INADIMPLEMENTO ACARRETOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – DANO MORAL EVIDENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES OBJETO DE OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS – INOCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE ARBITRADO – MANUTENÇÃO – COMINAÇÃO DE ASTREINTES PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA A SER AFERIDO POSTERIORMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

À exegese da dicção do §5o do art. 461 do CPC, plenamente possível a cominação de
astreites
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença.

À mingua de quaisquer evidências acerca do cumprimento ou não da obrigação na sentença, de modo a impedir que o juízo ad quem possa aferir se o valor da multa cominada se tornou insuficiente ou excessiva, recomendável que a alegada exorbitância do valor cominado seja aferida
posteriormente.-
(
Ap
163905/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015,
Publicado
no DJE 26/05/2015)

Além disso, em que pesem os argumentos da agravante, o valor da multa diária fixada no patamar de R$ 100,00 (cem reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro d
a instituição financeira
.

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão agravada, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024